Tribunal: TJMT
Processo: 22703-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
09/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 687596-3 / 2021
Terça-feira, 9 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80227033620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80227033620198110001
Requerente: MARIA AUXILIADORA SANTA?NNA MENDES
Requerido: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: MARIA AUXILIADORA SANTA?NNA MENDES
Conta Judicial 2900101763370
Valor: R$ 8.240,20 (oito mil e duzentos e quarenta reais e vinte centavos)
Autorizado: EDUARDO THEODORO FABRINI
CPF/CNPJ: 544.840.651-34
Data de Emissão: 09/03/2021
Titular Conta EDUARDO THEODORO FABRINI
CPF/CNPJ Titular Conta 544.840.651-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0667 114537 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1163886816 1/1